Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718202-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA, ERALDO GOMES ROSA, MANOEL FERNANDES SOBRINHO EMBARGADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator